Tribunal: STF
Processo: ARE 1276535
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BIPAP ST COM FREQUÊNCIA DE BACKUP E MÁSCARA NASAL TAMANHO M. DEMANDANTE PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE, DOENÇA NEUROMUSCULAR QUE CAUSA UM DÉFICIT DE FORÇA GLOBAL, COM COMPROMETIMENTO PROGRESSIVO DO TRATO RESPIRATÓRIO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO PERSEGUIDO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O TRATAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF/88. SÚMULA N° 18 DO TJPE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ALEGAÇÕES DE CUNHO ECONÔMICO E BUROCRÁTICO. INFUNDADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, ISONOMIA E RESERVA DO POSSÍVEL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). PATAMAR RAZOÁVEL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ESTABELECIDOS PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE SE REVELA ADEQUADO À PROTEÇÃO DO BEM JURÍDICO EM QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO À UNANIMIDADE DE VOTOS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°; 37, XXI e 196, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente